Tribunal: CARF
Processo: 13855.720050/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720050/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ISIDORO VILELA COIMBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel informado em
DITR, pode o Fisco arbitrar o seu valor com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, e está prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13855.720048/2008-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720050/2008-63
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720050/2008-63

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.978, de 04 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício, relativo ao imóvel
“Fazenda Colômbia” (NIRF 0.254.989-1), com área total declarada de 1.923 ha, localizado no
município de Colômbia - SP.
Os termos do lançamento, bem como da impugnação, foram resumidos no
relatório da decisão de piso, que adota-se como se aqui transcrito fosse.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau, sendo então exarado
acórdão que teve a seguinte ementa:
Nulidade do lançamento.
Não lendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar arguições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - S1PT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
cm Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação c Custódia (Selic). c da multa de ofício por expressa previsão
legal
A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual alega, em síntese, que:
- há erros de fato na declaração, comprovados pelo laudo, relativos a: dimensão do
imóvel; áreas com preservação permanente, ainda que não apresentado Ato Declaratório
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720050/2008-63

Ambiental (ADA); áreas com utilidade limitada não averbadas; e também quanto às áreas de
benfeitorias, produtos vegetais e de pastagem;
- são questionáveis os preços utilizados como banco de dados do SIPT pela RFB,
visto que estão amparados em coleta de preços imprecisa realizada pela Secretaria de Agricultura
do Paraná [sic];
- devem assim ser alterados os dados referidos e o VTN, bem como retiradas a
aplicação de multa de 75% e os juros moratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.978, de 04 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, cabe sua admissão.
Todavia, impende ressaltar não caber o conhecimento das postulações
relativas à correção de pretensos erros de fato, eis que o cotejo entre a
impugnação e o recurso voluntário revela que o contribuinte não
levantou, naquela oportunidade, qualquer demanda nesse sentido.
Com efeito, cingiu-se, àquela ocasião, a aventar a nulidade do
lançamento e a questionar a inconstitucionalidade da progressividade dos
impostos reais.
Não logrando sucesso na empreitada, envereda o contribuinte por senda
distinta, sendo necessário frisar, entretanto, que o recorrente não pode
modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de pedir) nesta
fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da congruência,
estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa,
em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o
do art. 16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de
Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora
aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017),
3802-004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-
002.142 (j. 26/02/2013), 3201-001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j.
21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento desses pedidos, pois de acordo com a
sistemática processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões
ou pleitos recursais, haja vista ter ocorrido preclusão consumativa. Tanto
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720050/2008-63

mais, quando lastreiam-se em dados provenientes de laudo tido por
inapto pela fiscalização e pela decisão de primeiro grau, sob fundamentos
que não foram objeto de contestação específica no recurso voluntário.
De todo modo, não divergindo este Relator das razões vertidas pela
contestada a respeito do laudo de avaliação, reproduzo-as, com a devida
vênia, de modo que passem a integrar esta fundamentação:
Com relação ao VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização para sua
apuração, com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal
encontra amparo no art. 14 da Lei no 9.393/1996. A determinação para
alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua
da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria no. 447 de
28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a
revisão quando o contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel. O
VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT e
refere-se ao menor valor médio de aptidão agrícola do município do imóvel,
constante nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da Receita
Federal do Brasil, no valor de RS 3.994,49, conforme tela de fl. 102.
A lei determina que o valor do imóvel é o valor da terra nua (solo, malas nativas,
florestas naturais e pastagens naturais) e que devem refletir o preço de mercado,
apurado em 1° de janeiro de cada ano a que se referir a Declaração. O valor,
assim declarado, será considerado auto-avaliação a preço de mercado.
No caso em questão, o Laudo de Avaliação foi desqualificado como sendo de
Grau de fundamentação e precisão II porque não seguiu as exigências contidas
na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que é o
órgão orientador e controlador dos trabalhos dos profissionais da área.
Assim, como já constou na Descrição dos Fatos, evidenciamos algumas
irregularidades no Laudo apresentado, quais sejam, não foi utilizado o número
mínimo de 05 dados de mercado efetivamente utilizados (transações efetivas),
necessárias para a caracterização dele como sendo de fundamentação e precisão
II, conforme determina o item 9.2.3.5, letra "b" da ABNT. Para justificar a
avaliação feita ao imóvel, foram apresentados documentos que se constituem em
opiniões a cerca do valor venal de terras para o município de Colômbia, para o
ano de 2004. Outros documentos apresentados, nos autos, são transações de
municípios diversos ao do imóvel, como por exemplo, Barretos/SP, inclusive
com datas não contemporâneas ao fato gerador do exercício de 2004.
Assim, constatamos que não foi apresentada comprovação de negociação
concreta de imóveis da região com as mesmas características do em análise, tais
como certidão Cartorial ou oferta publicada em jornais da época.
De rigor, portanto, manter o VTN baseado na aptidão agrícola, conforme
arbitrado pelo Fisco.
Anote-se que as divagações do interessado quanto às incorreções dos
dados do SIPT foram, a toda vista, extraídas de peça recursal relativo a
outro imóvel, situado no Estado do Paraná, e colacionadas
equivocadamente no recurso ora examinado, sendo evidente que não
merecem conhecimento.
Por sua vez, a imputação da multa de 75% advém da constituição do
crédito tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720050/2008-63

visto que o contribuinte não cumpriu suas obrigações tributárias, e está
prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Sua aplicação, portanto,
é mera decorrência da legislação, e coerente com a constatação da
autoridade fiscal no particular, ou seja, não haver sido pago o tributo
devido.
Como remate, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao
inadimplemento do tributo no prazo de regência, dá-se por força de
expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o,
da Lei no 9.430/96, sendo irrelevante qualquer conjetura acerca do
aspecto volitivo da conduta do contribuinte para sua aplicação.
Não bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital